Tribunal: TJES
Processo: 0000810-45.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000810-45.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR POUBEL DE MATOS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000810-45.2021.8.08.0032

E
M
BGTE
:
: EDGAR POUBEL DE MATOS FERNANDES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EDGAR POUBEL DE MATOS FERNANDES em face de acórdão que redimensionou a pena para 04 meses e 13 dias de detenção pela prática do crime do art. 99 da Lei nº 10.741/03, mantendo o regime inicial semiaberto. O embargante alega a existência de omissão quanto à compatibilidade do regime com o reduzido quantum da pena e busca o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado no tocante à fixação do regime prisional semiaberto; (ii) estabelecer a possibilidade de integração do julgado para fins de prequestionamento sem a demonstração de vícios de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração buscam o esclarecimento da decisão judicial em toda a extensão, vedada a reapreciação do contexto probatório ou a inovação do julgado.

O manejo de aclaratórios para fins de prequestionamento exige a observância dos limites estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal, com a demonstração de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

O Tribunal enfrentou fundamentadamente a questão do regime prisional ao aplicar a norma que reserva o regime aberto exclusivamente ao condenado não reincidente, conforme a alínea c do § 2º do art. 33 do Código Penal.

A fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos possui amparo na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A presença de três circunstâncias judiciais negativas — culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime — justifica a imposição de regime imediatamente mais gravoso, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.

A gravidade concreta da conduta, praticada contra a própria genitora idosa e portadora de esclerose múltipla, demonstra reprovabilidade acentuada que legitima o regime semiaberto para a prevenção do crime.

A pretensão de reforma do entendimento adotado revela mero inconformismo, o que torna a via dos embargos de declaração inadequada para a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

A reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais negativas impedem a fixação do regime inicial aberto, independentemente do quantum da pena aplicada.

O regime prisional semiaberto aplica-se ao reincidente condenado a pena inferior a quatro anos se houver desfavorabilidade de circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

A inexistência de vício de integração no julgado obsta o acolhimento de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento de normas constitucionais ou infraconstitucionais.

O recurso de embargos de declaração mostra-se impróprio para a manifestação de simples inconformismo com as razões de decidir.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 99 da Lei nº 10.741/03; Art. 59 do Código Penal; Alínea c do § 2º do art. 33 do Código Penal; § 3º do art. 33 do Código Penal; Inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000810-45.2021.8.08.0032

E
M
BGTE
:
: EDGAR POUBEL DE MATOS FERNANDES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Embargos de Declaração interposto por
EDGAR POUBEL DE MATOS FERNANDES
, em face do v. Acórdão (ID 17259478) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob minha Relatoria, por meio do qual, à unanimidade de votos, deu-se parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para redimensionar a pena imposta ao réu pela prática do crime previsto no artigo 99 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), fixando a reprimenda definitiva em
04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção
, mantendo, contudo, o
regime inicial semiaberto
.

O embargante
(ID 17556102)
alega, em síntese, a existência de omissão no julgado,
ao manter o regime semiaberto com fundamento exclusivo na reincidência, deix
ando
de enfrentar adequadamente a compatibilidade de tal regime com o reduzido
quantum
de pena aplicado, o que violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. Pugna pelo saneamento do vício para fixação do regime aberto e pelo prequestionamento dos arts. 33, §§ 2º e 3º e 59 do Código Penal, e art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 17708383), sustenta a inexistência de vícios a serem sanados, afirmando que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado. Ressalta que os aclaratórios visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Ao contrário do alegado, o julgado enfrentou fundamentadamente a questão do regime prisional, não havendo lacuna a ser suprida. A fixação do regime inicial semiaberto decorreu da estrita observância aos critérios legais de regência, especificamente a
reincidência do réu
, condição reconhecida e mantida no Acórdão.

Para que não restem dúvidas, transcrevo o trecho do Voto Condutor que expressamente tratou da matéria:

“
(...
)
Mantenho o
regime inicial semiaberto

para o cumprimento da pena, em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, do Código Penal.
(...
)”.

Observa-se que a decisão não foi omissa, ao revés, aplicou a norma penal que reserva o regime aberto exclusivamente ao "
condenado não reincidente"
(art. 33, § 2º, 'c', CP).

Inclusive, é nesse sentido o teor da Súmula nº 269 do STJ (
“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
).

Ademais, a dosimetria revelou a presença de
três circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), o que reforça a necessidade do regime imediatamente mais gravoso, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.

Note-se que a gravidade concreta da conduta foi sopesada na fixação do regime inicial, considerando que o réu praticou o crime contra a própria genitora, pessoa idosa e portadora de esclerose múltipla, demonstrando acentuada reprovabilidade que justifica a manutenção do regime semiaberto como medida necessária e suficiente para a prevenção do crime.

Assim, na verdade, a omissão apontada revela o mero inconformismo com as razões de decidir. Diante do exposto, constata-se que o embargante busca rediscutir questão devidamente analisada.

Nesse prisma, considerando que os aclaratórios não são recurso de irresignação quanto às razões de decidir, e não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, seus pleitos não merecem prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)